Tribunal: STF
Processo: ARE 1455448
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE PRECATÓRIO. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. Caso em que realizado o pagamento preferencial previsto no artigo 102, § 2º, do ADCT, em razão da idade da exequente. Valor de 5 (cinco) vezes aquele previsto na Lei Estadual n. 17.205/19 como obrigação de pequeno valor. Regularidade do pagamento, de acordo com as normas constitucionais. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 729.107 - Tema 792. Questão diversa. Decisão reformada. Recurso provido” (eDOC 5 – ID: eabb695c, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 792 da repercussão geral.



    Aduz-se que a Lei Estadual nº 17.205/2019 reduziu o teto para pagamento de RPV e que, considerando que a edição da norma se deu posteriormente ao trânsito em julgado do título judicial exequendo, a redução não se aplicaria para o caso dos autos.



    Argumenta-se que o E. TJSP entendeu correta a aplicação do novo teto do RPV, previsto pela Lei Estadual nº 17.205/19, para fins de fixação do teto do RPV, independentemente da data do trânsito em julgado da fase de conhecimento (...) e que (...) tanto no momento da expedição quanto do pagamento do Precatório e do RPV deve ser aplicada a lei vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento (eDOC 10 – ID: 29283bba, p. 7-8).



    Requer-se, assim, que lhe seja garantida a expedição da ordem de pagamento conforme a antiga legislação, ou seja, sem a redução do teto do RPV. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o exequente é credor superpreferencial e que, portanto, possui direito ao pagamento antecipado da quantia pleiteada, limitada a cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor. Ato contínuo, ressaltou que a norma a definir tal teto deve ser a lei vigente no momento da expedição da ordem de pagamento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Compulsando os autos, verifica-se que se trata de incidente de requisição de precatório em que foi realizado o pagamento preferencial fracionado previsto no artigo 102, § 2º, do ADCT. 



    Com efeito, de acordo com a norma constitucional, em razão da idade da exequente houve o pagamento preferencial e fracionário do valor do precatório, consistente em 5 vezes o valor fixado em lei como obrigação de pequeno valor. No caso concreto, este valor foi o previsto na Lei Estadual 17.205/19. 



    A controvérsia, assim, cinge-se na definição de qual é o montante da obrigação de pequeno valor da Fazenda do Estado de São Paulo, para o fim do pagamento da preferência.



    Neste passo, forçoso reconhecer que, no pagamento preferencial, deve ser observada a lei então vigente que estabelece quanto é a obrigação de pequeno valor do ente devedor. 



    No caso concreto, trata-se da Lei Estadual 17.205/19, que estabelece como obrigação de pequeno valor, da Fazenda do Estado de São Paulo, as condenações judiciais de valor igual ou inferior a 440,214851 UFESPs. 



    De outro lado, inaplicável o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107 - Tema 792, em sede de repercussão geral, vez que a questão do caso não é a definição do tipo de requisitório, ou seja, se precatório ou requisição de pequeno valor.



    A questão trata somente do pagamento da parcela preferencial do precatório. E nesse ponto, os artigos 100, § 2º, da Constituição Federal, e 102, § 2º, do ADCT, estabelecem que o pagamento se dará de acordo com o valor fixado na lei vigente.



    Mesmo porque, o pagamento preferencial deve ocorrer igualmente dentre os detentores da benesse constitucional (pessoas com mais de 60 anos de idade ou portadoras de doença grave), o que não ocorreria caso se adotasse o critério da lei vigente à época do trânsito em julgado. Tal situação levaria ao pagamento de valores diferentes dentre os detentores da mesma preferência, o que é incompatível com o regime constitucional dos precatórios” (eDOC 5 – ID: eabb695c)  



    Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do tema 792 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 792), assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente: 



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 1444260 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1361600 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2022 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 55895, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.09.2022; Rcl 55309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2022; Rcl 52552, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 04.04.2022.



    De fato, a controvérsia do tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo Tribunal assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas. 



    A discussão travada no precedente acima, ainda que não se refira exatamente à definição do valor de precatório superpreferencial, traduz premissa perfeitamente aplicável ao caso, consistente em definir que, nas hipóteses de alteração superveniente da legislação que define os tetos para pagamento mediante RPV, a fixação da data do trânsito em julgado como termo para a aferição da norma aplicável se justifica em razão de ser a data da constituição do direito ao recebimento da quantia devida pela Fazenda Pública. Desse modo, há que prevalecer o princípio do tempus regit actum, segundo o qual as situações jurídicas devem ser regidas pela legislação vigente no tempo da de sua constituição. 



    Na espécie, tendo a decisão que reconheceu o débito transitado em julgado sob a égide da Lei Estadual nº 11.377/2003, o teto do RPV, para fins de cálculo do limite para o pagamento superpreferencial, deve ser o disposto nesta lei, e não na Lei n º 17.205/2019, que reduziu o teto mencionado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 5 – ID: eabb695c) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir as diretrizes fixadas no tema 792 da repercussão geral e nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente